Tribunal: TJDFT
Processo: 0745825-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMEAÇA. ART. 621, INC. I, II E III, DO CPP. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÁXIMA. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. PROVA FALSA. NOVA PROVA DA ALEGADA INOCÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP, não caracterizando terceira instância de julgamento, devendo ser demonstrado de plano que a decisão é contrária à evidência dos autos ou se fundou e provas falsas ou, ainda, apresentada prova nova da alegada inocência.
II - Da leitura da sentença e do acórdão que se pretende rescindir, extrai-se que o acervo foi exaustivamente analisado e que a decisão está de acordo com as palavras firmes da vítima, que foram corroboradas pelas declarações extrajudiciais da genitora dela, concluindo-se que o acervo é suficiente para comprovar a materialidade e autoria delitiva imputadas ao requerente.
III - A palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra a liberdade sexual, notadamente quando praticados às escondidas e por meio de ações que não deixam vestígios
IV - O crime descrito o art. 217-A do CP se configura pela prática não apenas de conjunção carnal, mas também quando por meio de atos libidinosos, caso em que a materialidade e autoria poderão ser demonstradas por diversos meios e não somente por laudo pericial, por se tratar de conduta que não deixa vestígios.
V - O art. 155 do CPP estabelece o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o julgador formará sua convicção pela independente análise do acervo probatório, sendo obstada apenas a condenação baseada “exclusivamente” nos elementos do inquérito, donde se conclui que estes poderão basear a decisão quando confirmados pela prova judicial, não havendo que se falar na exigência de laudo psicossocial, notadamente porque não há tarifação ou hierarquia de provas no Direito Brasileiro.
VI - O réu se defende dos fatos narrados na inicial e apurados na instrução criminal e não da capitulação jurídica apresentada pelo órgão de Acusação, tanto assim que o Juiz poderá dar definição diversa e inclusive aplicar pena mais grave na sentença, devendo ser mantida a causa de aumento do art. 226, II, do CPP quando da narrativa da denúncia e dos demais elementos dos autos é possível concluir sem dúvida que o réu era padrasto da vítima quando cometeu os crimes.
VII - Demonstrado que os crimes ocorreram durante mais de 4 (quatro) anos, cerca de “15 vezes por mês” segundo declarações da vítima, conclui-se com a certeza necessária que foram praticados mais de 7 (sete) delitos, o que determina unificação da pena em razão da continuidade delitiva na fração máxima (2/3).
VIII - Revisão criminal julgada improcedente.